Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Destreza ocorre quando é utilizado meio habilidoso com o objetivo de o ato passar despercebido pela vítima. No caso, não se constata que o réu agiu com destreza, caracterizadora da qualificadora, uma vez que não foi possível à vítima perceber o furto, na medida que sequer se encontrava no local dos fatos, não estando na posse direta dos bens, tendo tomado conhecimento dos fatos pela vizinha.
2. A exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § § 4o, inc. II, do CP, é medida que se impõe sendo a conduta do réu desclassificada para a prevista no art. 155, caput, do CP (furto simples).
3. Na espécie, não houve produção de laudo de avaliação da res furtiva, o que por si só já afasta a aplicação do princípio da insignificância, pela impossibilidade de aferição da inexpressividade ou não do bem furtado. Veja-se que "o fato de não ter havido laudo de avaliação da res furtiva, por si só, já impediria a incidência do princípio da insignificância, em razão de não ser possível presumir que seria de valor irrisório, ante a inviabilidade de se verificar nesta instância os prejuízos resultantes da conduta praticada". (AgRg no REsp 1.413.951/RS, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 17/09/2015).
4. A ausência de laudo de avaliação impossibilita a discussão do valor do dano, o que impede a incidência do furto privilegiado, pois não se pode presumir que o bem seja de pequeno valor.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar o furto qualificado para o furto simples (art. 155, caput, do CP), e, em consequência, reduzir a pena para 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. Substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito.